Tribunal: STM
Processo: 7001387-74.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MPM E DA DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. RÉU MILITAR À ÉPOCA DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO
MINISTERIAL. REVOGAÇÃO. BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). RÉU
LICENCIADO. POLÍTICA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA BENESSE. RECURSO DEFENSIVO. AÇÃO
DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA NÃO
AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 3 DO STM.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DA DISCIPLINA E DA OPERACIONALIDADE MILITARES.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.

O licenciamento do réu não tem o condão de obstar o andamento da atividade jurisdicional que
visa apurar o crime de deserção, haja vista não ser condição sine qua non a permanência do
militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade da ação penal.

Precedentes desta Justiça Especializada. Preliminar rejeitada por maioria.

Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade em que servia, sem qualquer
permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM. A deserção insere-se no
contexto dos crimes militares de alta relevância, haja vista que a ausência de um integrante
pode prejudicar a operacionalidade da tropa.

Em que pese a existência de precisão legal apta a conferir tratamento processual penal mais
gravoso às condutas delituosas tipificadas no art. 187 do CPM, a teor da regra prevista no art.
88, inciso II, alínea 'a', do CPM, bem como no art. 617, inciso II, alínea 'a', do CPPM,
excepcionalmente, esta Corte Castrense tem admitido a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena (sursis) por razões de política criminal ao desertor que vier a ser licenciado
do serviço militar. Precedentes desta Corte Castrense.

As escusas de índole estritamente particular, sem o respaldo de provas, não habilitam o julgador
a isentar o militar desertor de responsabilidade penal. Nesse entendimento, dispõe a súmula nº
3 do STM que não se reconhece o estado de necessidade no crime de deserção quando as
alegações são desacompanhadas de provas.

O tipo incriminador previsto no art. 187 do CPM não configura ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Essa norma penal proibitiva coaduna-se com a disciplina
e a operacionalidade inerentes à caserna, tornando-se imprescindível diante da importância do
cumprimento do múnus militar. Precedente do STM.

Apelações ministerial e defensiva desprovidas. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001387-74.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO
APELADO: VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar suscitada de ofício pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de
falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar e do
presente recurso em relação ao ex-Sd Ex VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO, e
concedia habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alíneas
"b", ambos do CPPM, para tornar sem efeito a Sentença condenatória e
determinar o arquivamento do processo sem renovação. Os Ministros LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS acolhiam a preliminar. Em seguida, no mérito, por unanimidade,
conheceu e negou provimento aos apelos defensivo e ministerial, para manter na
íntegra a sentença que condenou o ex-Sd Ex VINICIUS DO NASCIMENTO
MACHADO à pena de 8 (oito) meses de detenção, convertida em prisão, como
incurso no delito de deserção previsto no art. 187 c/c o art. 189, inciso II, ambos
do CPM, com direito de recorrer em liberdade e o benefício da suspensão
condicional da execução da pena (sursis), com período de prova de 2 (dois)
anos, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK
DE AQUINO.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES fará declaração de voto quanto à
preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/07/2020 11:11:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf96127f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001387-74.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MPM E DA DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA
DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. RÉU MILITAR À ÉPOCA DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO
MINISTERIAL. REVOGAÇÃO. BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS).
RÉU LICENCIADO. POLÍTICA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA BENESSE. RECURSO DEFENSIVO.
AÇÃO DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
Nº 3 DO STM. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DA DISCIPLINA E DA OPERACIONALIDADE
MILITARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECIÕES
UNÂNIMES.
O licenciamento do réu não tem o condão de obstar o andamento da atividade jurisdicional
que visa apurar o crime de deserção, haja vista não ser condição sine qua non a
permanência do militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade da ação penal.
Precedentes desta Justiça Especializada. Preliminar rejeitada por maioria.
Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade em que servia, sem qualquer
permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM. A deserção insere-se no
contexto dos crimes militares de alta relevância, haja vista que a ausência de um integrante
pode prejudicar a operacionalidade da tropa.
Em que pese a existência de precisão legal apta a conferir tratamento processual penal
mais gravoso às condutas delituosas tipificadas no art. 187 do CPM, a teor da regra prevista
no art. 88, inciso II, alínea 'a', do CPM, bem como no art. 617, inciso II, alínea 'a', do CPPM,
excepcionalmente, esta Corte Castrense tem admitido a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena (sursis) por razões de política criminal ao desertor que vier a
ser licenciado do serviço militar. Precedentes desta Corte Castrense.
As escusas de índole estritamente particular, sem o respaldo de provas, não habilitam o
julgador a isentar o militar desertor de responsabilidade penal. Nesse entendimento, dispõe
a súmula nº 3 do STM que não se reconhece o estado de necessidade no crime de deserção
quando as alegações são desacompanhadas de provas.
O tipo incriminador previsto no art. 187 do CPM não configura ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Essa norma penal proibitiva coaduna-se com a
disciplina e a operacionalidade inerentes à caserna, tornando-se imprescindível diante da
importância do cumprimento do múnus militar. Precedente do STM.
Apelações ministerial e defensiva desprovidas. Decisões unânimes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/07/2020 11:11:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf96127f
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar, suscitada de
ofício pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da
Ação Penal Militar e do presente recurso em relação ao ex-Sd Ex VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO, e
concedia habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea 'b', ambos do CPPM, para
tornar sem efeito a Sentença condenatória e determinar o arquivamento do processo sem renovação. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos apelos defensivo e
ministerial, para manter na íntegra a sentença que condenou o ex-Sd Ex VINICIUS DO NASCIMENTO
MACHADO à pena de 8 (oito) meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no delito de
deserção previsto no art. 187, c/c o art. 189, inciso II, ambos do CPM, com direito de recorrer em
liberdade e o benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis), com período de prova de
2 (dois) anos.
Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defesa e pela Acusação contra a Sentença proferida,
em 16 de setembro de 2019, pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que
condenou o ex-Sd Ex VINÍCIUS DO NASCIMENTO MACHADO, como incurso no delito de deserção
previsto no art. 187, c/c o art. 189, inciso II, ambos do CPM, à pena de 8 (oito) meses de prisão.
O representante do Ministério Público Militar ofereceu denúncia[1] contra o ora apelante/apelado, que
servia no 4º Regimento de Cavalaria Blindado, organização miliar sediada em São Luiz Gonzaga/RS,
imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 187, c/c a causa especial de aumento de pena do art.
189, inciso II (unidade estacionada em fronteira), ambos do CPM, em decorrência de ter se ausentado da
Unidade onde servia, sem autorização, em 21 de outubro de 2018, tendo permanecido ausente até o dia
4 de julho de 2019, quando se apresentou voluntariamente.
O Termo de Deserção e a Parte de Ausência encontram-se acostados ao evento 1 da IPD nº 7000097-
38.2018.7.03.0303.
O acusado foi posto em liberdade em 4 de julho de 2019[2].
Considerado apto em inspeção de saúde, foi reincluído ao serviço ativo do Exército Brasileiro em 5 de
julho de 2019[3].
A denúncia foi recebida em 11 de julho de 2019[4].
Na qualidade de informante, o Sd Ex ROBERSON LUAN DO NASCIMENTO MACHADO, irmão do acusado,
prestou as declarações acostadas ao evento 32 da APM nº 7000091-94.2019.7.03.0303.
Quando interrogado[5], o acusado declarou, em síntese, que, à época dos fatos, sua namorada ficou
grávida e por esse motivo ausentou-se, sem autorização de seu superior hierárquico, da Unidade em que
servia.
Em sessão de julgamento realizada em 16 de setembro de 2019 (evento 148 da APM nº 7000081-
93.2018.7.03.0203), o Conselho Permanente de Justiça decidiu, por unanimidade de votos, julgar
procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar o ex-Sd Ex VINICIUS DO NASCIMENTO
MACHADO como incurso no delito de deserção previsto no art. 187, c/c art. 189, inciso II, ambos do
Código Penal Militar, fixando como definitiva a pena em 8 (oito) meses de detenção, convertida em
prisão, com direito de recorrer em liberdade e o benefício da suspensão condicional da execução da pena
(sursis), com período de prova de 2 (dois) anos.
A sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc em 18 de setembro de 2019[6].

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/07/2020 11:11:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf96127f
O Parquet das Armas interpôs, no dia 22 imediatamente posterior, o presente recurso de Apelação[7].
Da mesma forma, a Defesa apelou no dia 29 seguinte[8].
Em suas razões recursais (evento 1), o MPM requereu a reforma parcial do édito condenatório, para,
mantendo a condenação, revogar o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) concedido ao
apelante/apelado.
De outra parte, em sede de contrarrazões de apelação (evento 1), a Defesa requereu a manutenção da
decisão atacada, no tocante à concessão do sursis, sob o argumento de que o acusado foi licenciado das
fileiras do Exército Brasileiro em 4 de novembro de 2019.
Em suas razões recursais (evento 3), a Defesa requereu a absolvição do réu, sob o argumento do
apelante/apelado ter agido sob o manto do estado de necessidade, previsto no art. 39 do CPM, ou por
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Subsidiariamente, pugnou pela
suspensão da ação penal em razão da superveniente falta condição de prosseguibilidade da ação penal
militar, devido ao licenciamento do réu.
Por seu turno, em sede de contrarrazões de Apelação (evento 3), o MPM requereu o desprovimento do
recurso interposto pela Defesa.
Representando a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, oficiou o ilustre Subprocurador-Geral Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, pelo parecer acostado aos autos no evento 7, no qual opinou pelo
conhecimento e pelo desprovimento dos apelos defensivo e ministerial, para manter inalterada a
sentença vergastada.
É o Relatório.

VOTO

I - PRELIMINAR, SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, DE AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR:
O eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA suscita preliminar de falta de condição de
prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, em virtude do licenciamento do apelante/apelado das fileiras
do Exército.
Entende o douto Ministro ser inadmissível processar e julgar réu que não ostente mais o status de militar
pelo crime de deserção, em virtude da ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade, bem
como pela falta do pressuposto subjetivo para o processo pela ilegitimidade da parte, decorrente do
licenciamento do acusado.
Contudo, essa não é a posição da douta maioria, pois o referido licenciamento não tem o condão de
obstar o andamento da atividade jurisdicional que visa apurar o crime de deserção, haja vista não ser
condição sine qua non a permanência do militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade da ação
penal, conforme vários precedentes desta Casa[9].
Infere-se dos autos que o delito foi perpetrado enquanto o acusado ainda ostentava a condição de militar
em serviço ativo e em local sujeito à Administração Militar, tudo em consonância com o princípio tempus
regit actum (tempo rege ato).
Ocorre que a condição de militar, nos crimes de deserção, somente é exigida para a instauração da ação
penal. Ademais, o legislador ordinário não contemplou a perda do status de militar do desertor no rol das
causas extintivas de punibilidade, conforme se infere do art. 123 do CPM.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação
Penal Militar e do presente recurso em relação ao ex-Sd Ex VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/07/2020 11:11:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf96127f
II  DO MÉRITO:
Passo a conhecer dos presentes recursos da Defesa e do Parquet Miliciens, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o
interesse recursal.
Primeiramente, aprecio o recurso do Ministério Público Militar.
A tese ministerial gravita em torno da revogação da concessão do benefício da suspensão condicional da
pena (sursis), ante a vedação esculpida no art. 88, inciso II, alínea 'a', do CPM, e no art. 617, inciso II,
alínea 'a', do CPPM, bem como, por ofensa aos arts. 1º, inciso I (princípio da soberania), e 142, caput
(princípios da hierarquia e da disciplina), ambos da Constituição Federal de 1988.
Melhor sorte não assiste ao apelante/apelado.
Por questões de política criminal, considerando tratar-se de réu licenciado[10], verifico que é o caso de
concessão do benefício da suspensão condicional da pena, sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme a
jurisprudência reiterada desta Corte.
Cito como precedente a Apelação nº 7000254-94.2019.7.00.0000[11], de relatoria do eminente Ministro
Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, oportunidade na qual restou consignado que:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA
DA CONDIÇÃO DE MILITAR DO ACUSADO APÓS A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM. PROVIMENTO PARCIAL. ACUSADO EX- MILITAR.
EXCLUSÃO DA ALÍNEA A DO ART. 626 DO CPPM. CONDENAÇÃO MANTIDA. UNANIMIDADE.
[...]
5. Embora a concessão do sursis seja vedada àqueles que cometem o crime de deserção,
nos termos do art. 88, II, alínea a, do CPM, e do art. 617, II, alínea a, do CPPM, o STM tem
relativizado a questão e entendido que não figuraria razoável a manutenção da prisão
daquele que não mais ostenta a condição de militar, a fim de evitar que seja ele submetido
aos rigores do estabelecimento prisional comum. Precedentes do STM.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.. (Grifo nosso.)
Ainda nesse sentido, de relatoria do eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, trago à
tona a Apelação nº 7000947-15.2018.7.00.0000[12], da qual pode se extrair da ementa o seguinte
fragmento: [...] Quando o desertor é licenciado do serviço ativo, readquirindo a condição de civil, deve-
se empregar o benefício da suspensão condicional da pena, por questões de política criminal..

Passo agora a apreciar o recurso da Defesa.

A nobre DPU persegue a absolvição do ex-Sd Ex VINÍCIUS DO NASCIMENTO MACHADO, sob o
argumento de o apelante/apelado ter agido sob o manto do estado de necessidade, previsto no art. 39 do
CPM, ou por aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Subsidiariamente, requereu a suspensão da ação penal em razão da superveniente falta condição de
prosseguibilidade da ação penal militar, devido ao licenciamento do réu, tema tratado em sede de
preliminar.
Melhor sorte, também, não socorre esse apelante/apelado. Vejamos.
No tocante à tese defensiva de ocorrência do estado de necessidade, é pacífico o entendimento de que a
configuração dessa excludente de culpabilidade há de ser comprovada como uma situação atual e
iminente de risco, seu ou de outrem, a justificar a lesão ao bem jurídico protegido por lei.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/07/2020 11:11:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf96127f
No caso em comento, revelou-se inconsistente a alegação do estado de necessidade, haja vista não estar
presente o propalado perigo certo e atual.
Ao ser interrogado, o apelante/apelado confessou a prática delitiva, ao confirmar que se evadiu da
Unidade Militar sem autorização prévia, tendo se apresentado, voluntariamente, quase oito meses
depois.
No afã de amainar as consequências jurídicas de seu irrefletido ato de inopinado abandono das
responsabilidades inerentes à profissão das armas, alegou que assim agiu porque [...] sua namorada
falou que estava grávida'.
Entretanto, dois meses após ter se ausentado da OM, constatou tratar-se de falsa gestação, mesmo
assim preferiu continuar trabalhando em uma granja, e só se apresentou voluntariamente porque seu
empregador exigiu a apresentação da carteira de trabalho, mas para isso foi necessário retornar à
caserna para desbloquear seus documentos.
Ora, a referida alegação não tem o poder de elidir a culpa do réu, uma vez que sua conduta não se
reveste de urgência para a salvaguarda de direito alheio, ou seja, não pode ser considerada causa
excludente de culpabilidade, visto que despida de gravidade e sem amparo em provas documentais.
As escusas de índole estritamente particular, sem o respaldo de provas, não habilitam o julgador a isentar
o militar desertor de responsabilidade penal, conforme se extrai do enunciado sumular n° 3 desta Corte,
a seguir transcrito:
'Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de
ordem particular ou familiar, desacompanhadas de provas'.
Portanto, para que seja caracterizado o estado de necessidade, elencado no art. 39 do CPM, mister se faz
necessária a comprovação da escusa alegada, o que não ocorreu no caso em testilha.
A segunda tese adotada pela defesa diz respeito à atipicidade da conduta, decorrente da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob o argumento de ser desproporcional impor
a um Soldado do efetivo variável a reprimenda prevista no art. 187 do CPM, uma vez que a punição no
âmbito disciplinar mostrar-se-ia mais eficaz para restabelecer os princípios castrenses, com a aplicação
de sanção administrativa.
Novamente, labora em equívoco a Defesa.
A deserção encerra acentuado grau de violação à disciplina militar e produz grave risco de quebra da
operacionalidade da Força, em evidente oposição aos valores mais caros cultuados na vida militar. Por
isso, a conduta do desertor deve ser punida com rigor.
É evidente que outras soluções, que não fosse faltar ao serviço, estariam ao alcance do desertor diante
da uma possível gravidez de sua companheira. Tal ocorrência, por mais infortunada que fosse para um
militar tão jovem, por si só, não cria permissivo para a deliberada e irresponsável ausência prolongada do
quartel.
Certamente, a vulnerabilidade criada para a tropa foi mais prejudicial do que as escusas defensivas. Em
obediência aos princípios da hierarquia e da disciplina, in casu, poder-se-ia exigir do militar conduta
diversa da que ele exerceu.
Assim, a conduta de um militar que se ausenta de sua OM, à revelia de autorização superior, amolda-se
com perfeição ao delito previsto no art. 187 do CPM, sendo inviável tratá-la como mera infração
disciplinar.
Esse, também, é o entendimento desta Corte Superior Castrense, conforme o julgamento da
Apelação nº 95-61.2016.7.03.0303, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS , in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. DELITO
DELINEADO E PROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE QUALQUER NATUREZA.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/07/2020 11:11:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf96127f
DESPROPORCIONALIDADE DA PENA NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO.
[...]
Em que pese a importância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não
há como reconhecer a natureza exclusivamente administrativa do ilícito praticado, pois
a tipificação da Deserção como crime, previsto no artigo 187 do CPM, encontra-se
plenamente justificada, na medida em que sua objetividade jurídica - que consiste na
tutela do dever e do serviço militar - diz respeito a princípios de significado essencial
para o funcionamento estável das Forças Armadas.
Denegação do Apelo. Unânime.. (STM - AP 95-61.2016.7.03.0303. Relator Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Publicada no DJe em 16/5/2018.) (Grifo nosso.)
Nesse contexto, não há falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ademais
considerando que a pena imposta ao apelante/apelado foi fixada no mínimo legal.
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos apelos defensivo e ministerial, para manter íntegra a
sentença que condenou o ex-Sd Ex VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO à pena de 8 (oito) meses de
detenção, convertida em prisão, como incurso no delito de deserção previsto no art. 187, c/c o art. 189,
inciso II, ambos do CPM, com direito de recorrer em liberdade e o benefício da suspensão condicional da
execução da pena (sursis), com período de prova de 2 (dois) anos.

[1] APM nº 7000081-93.2018.7.03.0203, evento 1.
[2] Evento 27, IPD nº 7000097-38.2018.7.03.0303.
[3] Evento 29, IPD nº 7000097-38.2018.7.03.0303.
[4] Evento 35, IPD nº 7000097-38.2018.7.03.0303.
[5] Evento 32 da APM nº 7000091-94.2019.7.03.0303.
[6] Evento 37 da APM nº 7000091-94.2019.7.03.0303.
[7] Evento 41 da APM nº 7000091-94.2019.7.03.0303.
[8] Evento 47 da APM nº 7000091-94.2019.7.03.0303.
[9] Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000604-82.2019.7.00.0000. Relatora
para o Acórdão Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 05/09/2019. Data de Publicação: 26/09/2019; Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000536-35.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 26/06/2019. Data de Publicação: 01/07/2019; Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000526-88.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 17/06/2019. Data de Publicação:
02/07/2019; e, Apelação nº 7000254-94.2019.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 13/08/2019. Data de Publicação:
26/08/2019.
[10] Evento 63 da APM nº 7000091-94.2019.7.03.0303.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/07/2020 11:11:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf96127f
[11] Publicada no DJe em 26/08/2019.
[12] Publicada no Dje em 22/05/2019.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/06/2020 16:41:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126308dc9b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001387-74.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES: VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento do presente apelo, votei vencido, divergindo da maioria, porque acolhia a preliminar
suscitada de ofício pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar e do presente Recurso em relação ao ex-Sd Ex
VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO, e concedia habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art.
467, alínea "b", ambos do CPPM, para tornar sem efeito a Sentença condenatória e determinar o
arquivamento do processo sem renovação.

In casu, verifica-se que, em sessão de julgamento realizada em 16 de setembro de 2019 (evento 37 da APM
nº 7000091-94.2019.7.03.0303), o Conselho Permanente de Justiça decidiu, por unanimidade de
votos, julgar procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o ex-Sd Ex VINICIUS DO
NASCIMENTO MACHADO como incurso no delito de deserção, previsto no art. 187 c/c o art. 189, inciso II,
todos do Código Penal Militar, fixando como definitiva a pena em 8 (oito) meses de detenção, convertida em
prisão, com o direito de recorrer em liberdade e o benefício da suspensão condicional da execução da pena
("sursis"), com período de prova de 2 (dois) anos.

Em 5/11/2019, o Comandante do 4º Regimento de Cavalaria Blindado (4º RCB), informou ao Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM que o Réu fora licenciado das fileiras do Exército, após
ter completado, no dia 4/11/2019, o tempo de serviço militar obrigatório. (evento 63 da APM nº 7000081-
93.2018.7.03.0203).

Assim, observa-se a superveniente falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar, pois o atual
status de civil do Réu suprime, de forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do
militar para a causa e para o processo.

Com as devidas vênias às posições contrárias, entendo que no caso do delito de Deserção a condição de
militar da ativa é pressuposto essencial de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Não
ostentando mais a condição de militar da ativa, não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento à
ação penal.

Acerca do tema, assim leciona Célio Lobão.

"No crime de deserção, a qualidade de militar da ativa é condição de procedibilidade. Se o
sujeito ativo do delito perde essa qualidade, arquiva-se a Investigação Provisória de
Deserção (IPD). Entretanto, se for proposta, a ação penal será extinta, por decisão do
Conselho ou por meio de habeas corpus, isentando o Acusado do processo condenatório ou
do processo de execução de sentença.
Em nenhum outro crime militar ocorre fenômeno idêntico. Por exemplo, na violência contra
superior, a condição de militar do Agente integra o tipo (art. 157 do CPM), mas se o sujeito
ativo perde a condição de militar, não impede a propositura da ação penal e seu
prosseguimento, até a decisão final." (in "Direito Processual Penal Militar". Editora Método.
São Paulo. 2009. p. 380).

A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte Castrense, a qual reconhece que o
status de militar é condição indispensável para que possa o pretenso agente do crime de Deserção figurar
no polo passivo de uma Ação Penal Militar, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/06/2020 16:41:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126308dc9b
"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da
reinclusão. Para a praça estável, a condição é a reversão ao serviço ativo".

Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive, durante a execução da
pena, de acordo com os Arestos assim ementados, ipsis litteris:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE
PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da
pena imposta ao Réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição
de militar no ato de julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária." (Habeas Corpus nº 90838. Rel. Min. Cármen
Lúcia. Julgamento: 14/10/2008).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da
pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício. Unânime." (Habeas Corpus nº 108197. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski. Julgamento: 13/12/2011).

Esse entendimento da Suprema Corte vem sendo mantido, conforme se pode depreender das recentes
Decisões Monocráticas prolatadas pelos eminentes Ministros ROBERTO BARROSO, GILMAR MENDES e
RICARDO LEWANDOWSKI.

"EMENTA: PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. SUPERVENIENTE PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. ORDEM CONCEDIDA. Decisão: Diante do exposto, com
fundamento no art. 192 do RI/STF, acolho o parecer do Ministério Público Federal para
conceder a ordem, julgando extinto o processo-crime instaurado contra o paciente."
(HC nº 130.112/DF - Rel. Min. Roberto Barroso - Julgamento: 9/12/2015). (Grifos nossos).
"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União, em favor de Adriel Gurgel Costa do Amaral, contra acórdão
proferido pela Superior Tribunal Militar (STM) no Habeas Corpus nº 84-
86.2015.7.00.0000/AM (...).
"Na espécie, o paciente, ex-Soldado do Exército, foi condenado à pena de 3 (três) meses de
detenção, em razão da prática do crime de deserção (CPM, art. 187). Interposta
apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso.
Impetrado mandado de segurança, o Juízo da 1ª Vara Federal de Manaus concedeu a
ordem e determinou o licenciamento do militar a partir do dia 14.11.2014.
Em razão do licenciamento, foi requerido ao Juízo da 12ª CJM a declaração da extinção da
punibilidade por falta de condição de procedibilidade da execução. O pedido restou
indeferido.
Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal Militar que denegou a ordem, nos
termos da ementa transcrita.
Neste habeas corpus, a defesa reitera os argumentos dirigidos ao STM, alegando, em
síntese, ausência de procedibilidade da ação penal pelo fato de o paciente deixar de ser
militar (DOC 1).
Na data de 17.12.2015 deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da condenação
imposta no Processo n. 11-79.2014.7.12.0012/AM em trâmite no Juízo da Auditoria da 12ª
CJM até o julgamento definitivo deste writ.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela concessão da
ordem.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/06/2020 16:41:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126308dc9b
É o relatório.
Decido
O paciente insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de extinção da ação penal,
porquanto ausente a condição de procedibilidade em razão do licenciamento do militar
desertor.
Acerca do tema ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal se
consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do
tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito.
Nesse sentido, entre inúmeros precedentes, cito os seguintes: HC 90.838/SP,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2009; HC 83.030/RJ, Rel. Min.
Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.8.2003; e HC 108.197/PR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012.
(...)
Sobre o tema, colho lição da doutrina.
'(...) na deserção, a qualidade de militar da ativa é condição específica de procedibilidade.
Se o desertor perder essa qualidade, passando para a inatividade ou retornando à condição
de civil, o fato - a ausência ilícita - torna-se atípico, deixa de existir o crime de deserção. A
ação penal não será proposta, se o for, extingue-se o processo em qualquer fase, inclusive
na fase de execução da sentença condenatória transitada em julgado'. (LOBÃO, Célio.
Direito processual penal militar. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 387).
Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem para determinar a
extinção definitiva da Execução da Pena nº 0202387-57.2016.8.04.0001, em curso perante
a Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/AM (ref. Processo n. 11-
79.2014.7.12.0012/AM em trâmite no Juízo da Auditoria da 12ª CJM) (...)."(HC nº
131.417/AM - Rel. Min. Gilmar Mendes - Julgamento: 22/9/2016). (grifos nossos).
"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União - DPU, em favor de Felipe Paula da Rosa da Silva, contra acórdão do
Superior Tribunal Militar - STM. A impetrante narra, inicialmente, que o paciente, por ter
supostamente se ausentado do quartel em 21/9/2016, sem estar autorizado, foi preso em
30/9/2016 sob a acusação da alegada prática do crime de deserção previsto no art. 187 do
Código Penal Militar. A denúncia foi oferecida em 05/10/2016. Em 19/10/2016, o Juiz-
Auditor da 2ª Auditoria da 3ª CJM concedeu liberdade provisória ao paciente, tendo sido a
denúncia recebida no dia seguinte. Em 3/1/2017, o paciente novamente se apartou da
atividade militar, tendo sido lavrado o respectivo Termo de Deserção, o que em
consequência representou sua exclusão do "serviço militar ativo". Além disso, foi
instaurada nova instrução provisória de Deserção. A DPU, na sessão de julgamento
realizada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, requereu a suspensão da
ação penal até a captura ou apresentação voluntária do ex-soldado, ao fundamento de que
não ostentava mais a condição de militar da ativa, ou seja, alegou a ilegitimidade passiva
superveniente do paciente. O Conselho Permanente, todavia, decidiu pela continuidade da
ação penal militar. A defesa, então, impetrou HC no STM que denegou a ordem. É contra o
acórdão da Corte castrense que se insurge a impetrante. Sustenta, em síntese, que o
paciente deixou de possuir a condição de militar da ativa, o que se exige para o
prosseguimento da ação penal. Requer, ao final, o deferimento da ordem
monocraticamente, nos termos do art. 192 do Regimento Interno do STF a fim de
suspender o curso da ação penal militar por ausência de condição de
procedibilidade. Na eventualidade de não se entender que a situação permite o
julgamento monocrático, pugna pelo deferimento de liminar com o mesmo fim. No mérito,
pede a concessão da ordem para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar e
suspender o curso da ação penal militar. É o relatório suficiente. Decido. A concessão de
medida liminar se dá em casos excepcionais, nos quais se verifique, de plano, o fumus boni
iuris e o periculum in mora. Na análise que se faz possível nesta fase processual, entendo
estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar. De fato, a tese
sustentada na inicial parece encontrar amparo na jurisprudência desta Corte,
que tem entendimento no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a perda de tal requisito
impede o processamento do feito. A corroborar essa assertiva, menciono o seguinte
julgado desta Corte: "HABEAS CORPUS - POLICIAL MILITAR - CRIME DE DESERÇÃO (CPM,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/06/2020 16:41:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126308dc9b
ART. 187)- DELITO MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO - RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE
DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR
ESTADUAL - ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE DE CRIME
DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA INSTAURAÇÃO E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DOUTRINA - CONFIGURAÇÃO
DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL - EXTINÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA
MILITAR - PEDIDO DEFERIDO" (HC 103.254/PR, de relatoria do Ministro Celso de Mello).
Verifico, de outro lado, a presença do periculum in mora ante o prosseguimento de ação
penal que prima facie não apresenta condição de procedibilidade. Isso posto, defiro a
medida liminar (...)." (STF - HC nº 142826. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento:
9/5/2017). (Grifos nossos).

No mesmo sentido já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir transcrito.

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO PROCESSO.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I - Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase recursal, a
superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da mesma espécie delitiva,
prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que, em
decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e consequente inspeção de
saúde, seja definida a situação funcional do agente perante a Força.
II - Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão majoritária."
(Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401. Rel. p/ Acórdão Min. Gen Ex Fernando Sérgio Galvão.
Julgamento: 5/6/2014).

Conclui-se, pois, a partir dessas considerações, que é o caso de tornar sem efeito a Sentença
condenatória de 1ª instância, em virtude da ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade, bem
como pela falta do pressuposto subjetivo para o processo pela ilegitimidade da Parte.

Diante do exposto, após análise detalhada dos dados do processo, votei vencido, porque acolhia a
preliminar suscitada de ofício pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar e do presente Recurso, em relação ao ex-Sd Ex
VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO, e concedia habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art.
467, alínea "b", ambos do CPPM, para tornar sem efeito a Sentença condenatória e determinar o
arquivamento do processo sem renovação.

Brasília, 1º de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES